Tribunal: TJMT
Processo: 0004501-46.2018.8.11.0046
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004501-46.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON DA PAZ - CPF: 632.489.052-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ALFREDO SUEMITO DE CARVALHO (VÍTIMA), JOSE ALFREDO SUEMITU DE CARVALHO - CPF: 800.452.432-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA SURPRESA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NOS DEPOIMNETOS CONSIDERADOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em anulação do julgamento se a decisão que reconheceu a procedência da qualificadora da surpresa encontra apoio no conjunto probatório acolhido pelo Conselho de Sentença, as quais demonstram que a vítima foi colhida de inopino.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edson da Paz
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal n.
0004501-46.2018.8.11.0046
, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio
qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, ilícito descrito no art. 121, § 2º, inciso

IV do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 12 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a anulação da decisão, ao argumento de que a conclusão do Conselho de Sentença se deu manifestamente contrária às provas dos autos em relação à incidência da circunstância qualificadora, motivo pelo qual requer a submissão do recorrente a novo julgamento – Id.149301128.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou que a decisão rechaçada foi proferida em sintonia e conformidade com as provas dos autos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto –Id.149301132.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso –Id.154813192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Ressai da denúncia que, no dia 15 de dezembro de 2016, por volta das 06h00min, em via pública, notadamente na rodovia BR-174, entroncamento com a estrada da Gleba Zamban, em Comodoro/MT, o apelante, consciente e imbuído de
animus necandi
, ceifou a vida de José Alfredo Suemitu de Carvalho, aproveitando-se de um momento de distração da vítima, impossibilitando qualquer reação de defesa, posto que sacou a arma de fogo e efetuou 04 disparos contra o ofendido, os quais foram a causa da sua morte.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático:

“
[...] Conforme consta do presente caderno inquisitorial, na data dos fatos, o denunciado, acompanhado da vítima, saiu da cidade de Porto Velho/RO, transportando determinada quantidade de substância entorpecente para um grupo de traficantes.

Infere-se que, durante este percurso, o denunciado parou o veículo nas proximidades dessa cidade, mais precisamente no entroncamento que dá acesso à entrada da Gleba Zambam, para que a vítima pudesse urinar.

Neste momento, o denunciado, aproveitando que o ofendido estava indefeso, de inopino, dificultando qualquer chance de reação, efetuou contra ele 05 (cinco) disparos de arma de fogo, atingindo-o com 02 (dois) disparos, sendo um na cabeça e outra no peito, ocasionando, com isso, a sua morte.

Infere-se ainda que, após matar a vítima, o denunciado tomou rumo ignorado[...]
” –Id.149300523.

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso IV).

Inconformada, a defesa aduziu
que as provas não se mostraram suficientes a comprovar que o apelante se valeu de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, razão pela qual postulou a submissão do apelante a novo julgamento perante a Corte Leiga.

Ab initio
,
convém ressaltar que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão-somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, tratando-se de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, não é possível a este juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão do Júri, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de decisões prolatadas em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, caso em que o réu será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

In casu
, da detida análise dos autos, verifico que, no tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, têm-se que o réu se aproveitou do momento em que a vítima estava indefesa, conforme se infere do Laudo Pericial n. 410.2.06.2017.000615-01 – Id 149300523, pp. 20-49:

“O cadáver foi encontrado em decúbito ventral, com a cabeça suspensa do solo; seu membro superior direito (braço afastado do corpo, antebraço flexionado e face dorsal da mão apoiado no solo); membro superior esquerdo (braço junto ao corpo, antebraço estendido e a região hipotênar da mão apoiado no solo); membros inferior direito(coxa levemente afastada do alinhamento do tronco do corpo, perna levemente flexionada e lateral interna do pé apoiado no solo); membro inferior esquerdo (coxa levemente afastada do alinhamento do tronco do corpo, perna estendida e dorsal do pé apoiando no solo)”.

Oportuno destacar as imagens acostadas aos autos do corpo da vítima, tiradas do local dos fatos, evidenciam que estava com as vestimentas abaixadas.

Desse modo, as provas acostadas aos autos são bastante seguras no sentido de que o apelante, aproveitando-se de um momento de distração da vítima, e impossibilitando qualquer reação de defesa, sacou a arma de fogo e efetuou 4 disparos contra o ofendido, os quais foram a causa da sua morte.

A despeito da narrativa fática afiançada pela defesa, verifica-se que o acervo probatório não foi capaz de convencer os jurados acerca da inexistência da qualificadora atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, após tomar conhecimento de todo o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, os jurados optaram pela versão acusatória.

Neste ponto, imperioso ressaltar que os jurados deliberam de acordo com a sua íntima convicção, razão pela qual, para que seja possível a anulação do julgamento, a decisão não deve encontrar apoio no conjunto probatório, isto é, deve ser proferida ao arrepio de tudo o que consta dos autos, o que, por certo, não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIDA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. (...) 2. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 3. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 4.
Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente
[...]” (STJ – HC n. 218.476/RN, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 11.10.2013) – destaquei.

Assim, diante do quadro descrito, está patente a existência de elementos que consubstanciam a tese acolhida pelo Tribunal do Júri homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, ilícito descrito no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal, de modo que não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão-somente em adoção, pelos jurados, da versão que lhes pareceu mais verossímil dentre às duas possíveis, razão pela qual que é imperativa a manutenção da sentença, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos veredictos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023